Tribunal: TJSP
Processo: 1010129-43.2023.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Domingos de Siqueira Frascino
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO VIRTUAL COM ASSINATURA ELETRÔNICA, BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO REGULARES. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME: Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e de indenização por danos material e moral,

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO VIRTUAL COM ASSINATURA ELETRÔNICA, BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO REGULARES. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME: Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e de indenização por danos material e moral, relacionados a contrato de cartão de crédito consignado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: (i) definir se a contratação do cartão de crédito consignado por meio de assinatura eletrônica, com uso de biometria facial, geolocalização e declaração de aceite, constitui prova válida da celebração do contrato; e (ii) determinar se a intermediação do contrato por correspondente bancário, em município diverso da residência da autora compromete a validade da contratação. III. RAZÕES DE DECIDIR: (i) A contratação virtual de cartão de crédito consignado mediante assinatura eletrônica é juridicamente válida, conforme o artigo 107 do Código Civil, que permite a informalidade nas relações contratuais, ao que se adiciona o artigo 5o, incisos II e III, da Instrução Normativa no 138/2022 do INSS, que autoriza a contratação desse tipo de serviço por meio eletrônico. (ii) O uso de biometria facial, geolocalização e declaração de aceite constitui método válido para autenticação da assinatura eletrônica, atendendo aos requisitos de segurança necessários para a validade da contratação, desde que não haja utilização de contato telefônico, conforme exigido pela normativa aplicável. (iii) A intermediação do contrato por correspondente bancário situado em município diverso não compromete a validade da contratação, dado o caráter descentralizado e digital das operações bancárias modernas, que visam a atender regiões sem presença física da instituição financeira e tornam o local de atuação do correspondente um fator secundário. (iv) A prova documental apresentada pela instituição financeira demonstra a regularidade e higidez da contratação, comprovando a realização do depósito do empréstimo em conta vinculada à autora, segundo o valor contratado, tendo a autora adotado comportamento próprio de quem fez tal vínculo. IV. DISPOSITIVO: Recurso não provido.